Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ACUSADO REINCIDENTE. QUALIFICADORA. MANTIDA. CONFISSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) POR ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se o princípio da insignificância, quando comprovada a reincidência criminosa, especialmente quando reincidente no mesmo tipo penal, por diversas vezes, como é o caso.
2. A prova acostada aos autos demonstra que o acusado, passando-se por cliente, subtraiu para si, mediante fraude, duas facas que estavam à venda no comércio da vítima, as quais foram localizadas posteriormente na posse do acusado, razão pela qual deve ser mantida a respectiva qualificadora.
3. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
4. Recurso conhecido e desprovido.